Tribunal: TJBA
Processo: 8062863-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062863-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: JULIA ALVES LOPES e outros

Advogado(s)
:
DAIANE DE JESUS ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO (MARKETPLACE). FRAUDE PERPETRADA POR VENDEDOR CADASTRADO. "GOLPE DO DESCONTO". FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por plataforma de comércio eletrônico contra sentença que a condenou à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais em favor de consumidoras que, após realizarem uma compra em seu ambiente virtual, foram vítimas de fraude perpetrada por um vendedor cadastrado. As consumidoras foram induzidas, por meio do serviço de chat da própria plataforma, a realizar transferências via PIX para contas de terceiros sob o pretexto de obter um desconto, resultando em prejuízo material e na não entrega do produto. A sentença de primeiro grau reconheceu a falha no dever de segurança da plataforma e sua responsabilidade objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são:

a) a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões;

b) a responsabilidade civil da plataforma de marketplace por fraude iniciada em seu ambiente, mas consumada por pagamentos realizados externamente, mediante transferências via PIX;

c) a configuração de falha na prestação do serviço, especificamente quanto ao dever de segurança, e a existência de nexo de causalidade entre a conduta da plataforma e o dano sofrido pelas consumidoras;

d) a ocorrência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro;

e) a configuração e a quantificação dos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois, embora o apelo reitere teses da contestação, impugna o fundamento central da sentença, qual seja, a atribuição de responsabilidade à plataforma pela fraude, o que é suficiente para o conhecimento do recurso.

4.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. A plataforma de comércio eletrônico, ao intermediar e lucrar com as transações, integra a cadeia de fornecimento e responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores, com base na teoria do risco da atividade.

5.Configura-se a falha na prestação do serviço, por quebra do dever de segurança (art. 14 do CDC), quando a plataforma não adota mecanismos eficazes para coibir fraudes em seu ambiente. O nexo de causalidade entre a conduta da plataforma e o dano é estabelecido quando o fraudador, sendo um vendedor cadastrado, utiliza as ferramentas oficiais do site, como o serviço de chat, para induzir o consumidor a erro, conferindo aparência de legitimidade à negociação fraudulenta (Teoria da Aparência).

6.Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiro como excludente de responsabilidade, uma vez que a conduta do consumidor foi diretamente influenciada pela aparência de segurança do ambiente virtual proporcionado pela plataforma, cuja omissão em garantir um ecossistema seguro foi causa determinante para o sucesso da fraude.

7.É devida a restituição do valor integralmente despendido pelas consumidoras em decorrência da fraude, a título de dano material.

8.O dano moral é manifesto e ultrapassa o mero dissabor, diante da frustração, angústia e sensação de impotência geradas pela perda de quantia significativa e pela quebra da confiança depositada na plataforma. A quantificação do dano moral deve considerar a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor, o caráter punitivo-pedagógico da medida e a condição de hipervulnerabilidade de uma das consumidoras, mostrando-se o valor arbitrado na sentença razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, 39, IV, e 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); Arts. 85, §§ 2º e 11, 320, 997, §1º, 1.009, §1º, e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8062863-95.2024.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
,
sendo

Recorridas
GILMA ALVES DOS SANTOS e JULIA ALVES LOPES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO.

09